Tribunal: TJES
Processo: 0006330-85.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006330-85.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: BRUNO BONIFACIO EDUARDO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006330-85.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: VALE S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, NICHOLAS KRAJNC ALVES DE MIRANDA - RJ159986, ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017

EMBARGADOS: BRUNO BONIFACIO EDUARDO, ADRIANO DE SOUZA CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.

OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
S
INEXISTENTE
S
. MERA IRRESIGNAÇÃO COM AS RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A contradição que os embargos de declaração visam esclarecer se refere a existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas – o que não ocorreu no caso em exame. Também não há omissão a ser sanada, porque as razões que levaram ao reconhecimento da intempestividade do recurso foram devidamente identificadas, expondo-se, inclusive, os atos processuais praticados pela empresa embargante.

3. Hipótese em que os aclaratórios foram utilizados para manifestar mera discordância com as razões de decidir, não havendo vícios na decisão colegiada que exijam saneamento.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006330-85.2017.8.08.0012

EMBARGANTE: VALE S.A.

Advogados do(a) APELANTE: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, PEDRO TAVARES RUELA DE ASSIS - ES30917, GABRIEL BARBOZA BONACOSSA - ES26943, NICHOLAS KRAJNC ALVES DE MIRANDA - RJ159986, ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042, MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017

EMBARGADOS: BRUNO BONIFACIO EDUARDO, ADRIANO DE SOUZA CORREA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
VALE S.A
em face do v. Acórdão de id. 7936973, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, não conheceu do recurso de Apelação interposto pela assistente à acusação, ao passo que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão padece dos vícios de contradição e omissão. Sustenta, nesse sentido, que houve omissão quanto ao contexto fático dos autos.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pela embargante, verifico não haver contradição ou omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ASSISTENTE QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. INGRESSO APÓS PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECORRER. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA.

1. Preliminar de intempestividade recursal. A regra que preconiza que o assistente recebe a causa no estado em que se achar (art. 269, do CPP) traduz a ideia de que não será intimado de atos processuais já realizados. Não há que se falar, portanto, em devolução do prazo para interpor recurso. Nessa linha de raciocínio, publicada a sentença, seria ônus da empresa vítima não habilitada nos autos interpor o recurso no momento em que requereu o seu ingresso no feito, ou, pelo menos, até o fim do prazo de cinco dias para apelar.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, faz-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, conforme previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal. Hipótese em que fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença

3. Recurso não conhecido. Prescrição retroativa reconhecida.

A contradição que os embargos de declaração visam a esclarecer se refere à existência de premissas inconciliáveis entre si na decisão impugnada. Em outras palavras, o recurso visa a combater a existência de contradições internas – o que não ocorreu no caso em exame, pois foram expostas as linhas de raciocínio que levaram ao não conhecimento do recurso.

Também não há omissão a ser sanada, porque as razões que levaram ao reconhecimento da intempestividade do recurso foram devidamente identificadas, expondo-se, inclusive, os atos processuais praticados pela empresa embargante. Confira-se trecho do voto condutor:

“
(...)
Destarte, a regra que preconiza que o assistente recebe a causa no estado em que se achar traduz a ideia de que
não será intimado de atos processuais já realizados
. Não há que se falar, portanto, em devolução do prazo para interpor recurso. Nessa linha de raciocínio, publicada a sentença, seria ônus da empresa vítima não habilitada nos autos interpor o recurso no momento em que requereu o seu ingresso no feito, ou, pelo menos, até o fim do prazo de cinco dias para apelar (cujo termo inicial corresponde ao fim do prazo do órgão ministerial para recorrer)

(...)”

Verifica-se, na verdade, que os aclaratórios foram utilizados para manifestar mera discordância com as razões de decidir, não havendo vícios na decisão colegiada que exijam saneamento.

Diante das considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)